Tribunal: TJES
Processo: 5008369-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO SANÇÃO DISCIPLINAR. FIXAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO IPAJM. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar, no prazo de cinco dias, a fixação e inclusão dos proventos proporcionais de aposentadoria compulsória na folha de pagamento de magistrados inativos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se permanece válida a aplicação da aposentadoria compulsória proporcional como sanção disciplinar a magistrado após a EC nº 103/2019; (ii) estabelecer se o Estado detém legitimidade passiva para cumprir a obrigação de incluir o beneficiário na folha de pagamento de inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A EC nº 103/2019 não revoga a possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar, pois o art. 103-B, §4º, III, da Constituição mantém rol exemplificativo de penalidades, admitindo outras previstas na LOMAN.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma a constitucionalidade e subsistência da penalidade de aposentadoria compulsória proporcional, conforme precedentes citados.

5.
A competência para fixação e pagamento dos proventos previdenciários é do IPAJM, mas a inclusão do beneficiário na folha de pagamento de magistrados inativos depende de ato administrativo do Estado, o que atrai sua legitimidade passiva.

6.
A medida liminar não é irreversível em sentido absoluto, pois valores pagos podem ser restituídos, inexistindo afronta ao art. 300, §3º, do CPC ou à Lei nº 8.437/1992.

7.
A tutela é necessária para assegurar subsistência diante da ausência de inclusão em qualquer folha de pagamento por falha administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria compulsória proporcional prevista na LOMAN permanece aplicável como sanção disciplinar a magistrados após a EC nº 103/2019.

2. O Estado detém legitimidade passiva para a obrigação de incluir o magistrado na folha de pagamento de inativos, ainda que a fixação e o pagamento dos proventos compitam ao IPAJM.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, §4º, III; LOMAN, art. 42, V; LCE nº 282/2004, arts. 12 e 27; LCE nº 234/2002, art. 147, §7º; CPC, art. 300, §3º; Lei nº 8.437/1992.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001177-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022; TJES, AI nº 5006343-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 03.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5018759-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a decisão proferida no evento 66836412 pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALERIANO CEZARIO BOLZAN
em face do agravante e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), deferiu “
a tutela de urgência pleiteada, para determinar que os requeridos, no âmbito de suas competências, procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, à fixação dos proventos proporcionais ao tempo de serviço do autor, conforme determinado no Ato Especial n.º 525/2023, nos termos do art. 42, V da LOMAN, art. 12 da LCE nº 282/2004 e art. 147, §7º da LCE nº 234/2002, incluindo-o na folha de pagamento dos servidores inativos do TJES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 13928641), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não possui legitimidade passiva para responder por obrigações previdenciárias vinculadas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, cuja competência é exclusiva do IPAJM; (ii) a decisão liminar exauriu o objeto da ação e é irreversível, contrariando o art. 300, §3º, do CPC e a Lei nº 8.437/92; (iii) inexiste probabilidade do direito, diante da EC nº 103/2019, que suprimiu a possibilidade de aplicação da sanção disciplinar de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, razão pela qual o art. 42, V, da LOMAN não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional; (iv) há relevante controvérsia jurídica sobre a subsistência da penalidade e risco de prejuízo irreversível ao erário, caso mantida a decisão agravada.

Na origem, o agravado/autor alega que teve sua aposentadoria determinada pelo egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Em decorrência disso, foi determinada a sua exclusão da folha de pagamento dos magistrados ativos e sua inclusão na folha de inativos, sendo encaminhado o processo administrativo ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para a fixação e pagamento dos proventos, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Contudo, o IPAJM devolveu os autos sem proceder à fixação dos proventos, alegando que não lhe compete pagar aposentadoria compulsória imposta como penalidade disciplinar a magistrado, por não se tratar de aposentadoria contributiva prevista no regime próprio de previdência.

Apesar disso, o TJES, por meio de decisão proferida no Procedimento Administrativo nº 7009862-37.2024.8.08.0000, cuja eficácia foi estendida ao caso do autor, reconheceu que o IPAJM é o órgão competente para pagamento da aposentadoria compulsória de magistrados, reiterando a exclusão do agravado da folha de ativos e sua inserção na folha de inativos. No entanto, também foi assentado que o Tribunal de Justiça não poderia compelir o IPAJM a cumprir tal obrigação, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Diante do impasse, o recorrido passou a não constar de nenhuma folha de pagamento, nem de ativos, nem de inativos, sem ter tido a oportunidade de se manifestar no processo administrativo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Em virtude dessa situação, ajuizou a demanda requerendo a sua inclusão na folha de inativos, pleiteando o recebimento dos proventos proporcionais, como forma de assegurar sua subsistência.

Conforme salientei ao proferir decisão em que concedi parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5006418-93.2025.8.08.0000, interposto pelo IPAJM em face da mesma decisão de origem ora recorrida:

[...] apesar da Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como a “Reforma da Previdência”, ter retirado do texto constitucional a menção ao termo “aposentadoria” quando utilizada no sentido de “sanção”, o artigo 103-B, §4º, III da Constituição Federal permanece dispondo de um rol exemplificativo de sanções possíveis ao magistrado, o que evidencia a constitucionalidade das normas que continuam prevendo a aposentadoria compulsória como uma das penalidades aplicáveis aos magistrados em decorrência de processos administrativos disciplinares.

Aliás, esse é o entendimento dominante perante este egrégio Tribunal de Justiça, sendo relevante destacar que “
A vigorar a tese de que, por não estar mais enquadrada neste e nos outros dispositivos constitucionais que mencionam penalidades aos magistrados, a aposentadoria teria sido imediatamente afastada da ordem jurídica, seria forçosa a admissão de que também a demissão não poderia continuar a existir, dando margem a um inegável paradoxo jurídico, já rechaçado pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020
” (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001177-46.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - Julgado em: 15/08/2022).

Assim, a penalidade mais gravosa a se admitir seria a disponibilidade, que, por seu caráter eminentemente provisório, não possuiria o condão de retirar da atividade magistrado devidamente condenado em processo administrativo disciplinar.

Em casos análogos ao dos autos, assim decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO. 1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. 2) A teor do que estabelece o art. 27 da LC 282/04, o processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos. 3) Ante ao que estabelece a legislação transcrita, é indubitável o dever da autarquia previdenciária, em arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado. 4) Ainda que a Emenda Constitucional nº 103/2019 tivesse a intenção de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, com a retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão seja porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada. 5) O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer e, ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas” e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001177-46.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - Julgado em: 15/08/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS DE MODO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a supressão da expressão “aposentadoria compulsória” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “aplicar outras sanções administrativas” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 2. Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006343-93.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 03/06/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC 103/19. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I – Não fora acolhida a pretensa tentativa dos apelantes em fazerem crer que com a promulgação da EC n. 103/2019 a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibilizaria com a Carta Magna. II - Embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal pretensão, fato é que do novo texto constitucional não é possível extraí-la, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade. III – A leitura do art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional, revela a possibilidade de o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade também “outras sanções administrativas”, as quais, por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN, dentre as quais reside a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. IV - É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorrente acarretaria em verdadeiro deficit no regime disciplinar da Magistratura, eis que a disponibilidade passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado, a qual, por essência, é provisória. V - Sentença mantida. (TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - APELAÇÃO CÍVEL nº 5018759-21.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 13/04/2022)

Portanto, permanece hígida a possibilidade de aplicação da sanção de aposentadoria compulsória a magistrado como penalidade disciplinar, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, notadamente porque a referida reforma, ao suprimir do texto constitucional a menção expressa à aposentadoria como sanção, não revogou, tampouco derrogou, as normas infraconstitucionais que a preveem, especialmente aquelas contidas na Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), cuja recepção pela Constituição Federal de 1988 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes.

[...]

Naquela oportunidade, também fundamentei que a demanda de origem, apesar de ajuizada pelo procedimento comum, possui natureza eminentemente mandamental, já que visa garantir um direito supostamente violado por ato administrativo do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), motivo pelo qual direcionei as astreintes para a “autoridade coatora”, o Presidente do IPAJM, quem tinha a competência para exteriorizar o ato de fixação e início do pagamento dos proventos de aposentadoria compulsória aplicada como penalidade disciplinar ao agravado.

A mencionada decisão foi tornada definitiva com o julgamento colegiado que concluiu pelo parcial provimento do recurso e consequente direcionamento do cumprimento da decisão ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando o contexto narrado, salientei, na decisão proferida no evento 14128741, que me parecia falecer ao Estado do Espírito Santo legitimidade passiva para responder pelo pedido formulado pelo agravado, pois a competência para gerir e realizar os pagamentos pertence exclusivamente ao IPAJM, especialmente sopesando que a tese defendida pelo recorrido é a de que incumbe à autarquia previdenciária regularizar o pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória.

Contudo, analisando mais detidamente a situação posta em deslinde, verifico que o cumprimento da obrigação pelo IPAJM demanda a inclusão do agravado na folha de pagamento de magistrados inativos deste egrégio Tribunal de Justiça; ato administrativo sobeja as competências daquela autarquia e foi também requerida na exordial.

Desta feita, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo resta configurada estritamente na obrigação de incluir o agravado na folha de pagamentos de magistrados inativos deste egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, saliento que não prospera a alegação de irreversibilidade da medida, pois a vedação do art. 300, §3º, do CPC refere-se apenas à irreversibilidade absoluta, o que não se verifica na espécie. Caso a decisão venha a ser revista, os valores eventualmente pagos poderão ser restituídos ao erário. Ademais, tratando-se de verba alimentar e estando o agravado sem qualquer fonte remuneratória por fato imputável à Administração, a medida mostra-se proporcional e necessária, inexistindo exaurimento do objeto ou violação à Lei nº 8.437/92.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.